Tribunal: TJSP
Processo: 1021179-87.2021.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-16
Data de publicação: 2022-04-16

Ementa:
PROCESSO
Ação anulatória – Campinas – Banco – Caixas eletrônicos – Caixas de atendimento pessoal – Isolamento por divisórias – Ausência – Multa – Valor – Redução – Possibilidade:

– Sentença que deu a solução acertada merece prevalecer por seus próprios fundamentos.